Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702184-81.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEC AGCA FERNANDES QUEIROZ PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALEC AGCA FERNANDES QUEIROZ em favor de PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA, ora paciente, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que deferiu a quebra de sigilo requerida pelo Ministério Público e autorizou o acesso aos dados constantes na memória do aparelho celular apreendido com o paciente no momento de sua prisão em flagrante. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 23/12/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e durante a audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. No dia 18/1/2021, o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF concedeu liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Relata que, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a MM. Juíza de Direito deferiu a quebra de sigilo dos dados relativos a todo e qualquer aplicativo, inclusive fotos, mensagens, textos ou redes sociais, tais como WhatsApp, Facebook, Messenger e Twitter, encontrados na memória do aparelho celular apreendido com o paciente durante sua prisão em flagrante. Argumenta que “as informações armazenadas em aparelhos celulares, oriundas do envio ou recebimento de dados, via aplicativos, são amparadas pelo direito fundamental à intimidade e à privacidade; inviolável nos termos do art. 5o, caput, X, da CF/88. Razão pela qual o acesso a tais elementos se subordina à reserva da jurisdição cujo exame se orienta pelo princípio da proporcionalidade, o qual exige a modulação da medida às particularidades do caso concreto”. Salienta que não há elementos que justifiquem o deferimento da medida extrema de quebra de sigilo dos dados do aparelho telefônico do paciente. Invoca o princípio da proporcionalidade. Quanto à adequação, afirma que a medida não é apta a revelar outros aspectos relativos aos fatos em apuração. No que tange à necessidade, assevera que a quebra do sigilo não se limita à apuração exclusiva da conduta imputada ao paciente, “mas sim uma investigação sem objeto determinado, para a qual não há justa causa”. Afirma que o acesso aos dados do paciente viola os direitos da privacidade e da intimidade. Enfatiza que o pedido formulado pelo Ministério Público é genérico e não apresenta os requisitos autorizadores da medida extrema. De igual modo, a decisão que deferiu o pedido de quebra de sigilo dos dados carece de fundamentação idônea, pois se presta a justificar qualquer outro pedido semelhante. Por tais razões, requer a concessão de liminar para sustar a ordem que decretou a quebra de sigilo dos dados ou, subsidiariamente, para determinar que o acesso aos dados constantes do aparelho celular do paciente se restrinja àqueles relativos à conduta apurada na ação penal originária. Por fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para decretar a nulidade da decisão atacada ou, subsidiariamente, para delimitar o âmbito de alcance da medida aos fatos apurados na respectiva na ação penal. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 23/12/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Por ocasião da prisão em flagrante do paciente, além de diversas porções de maconha, uma balança digital, dinheiro em espécie e um rolo de papel filme PVC, foi apreendido um aparelho celular, conforme se extrai do auto de apresentação e apreensão n. 1111/2020 (id 22661405 – pág. 18). Posteriormente, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (id 22661405 – págs. 56-58). Além da denúncia em desfavor do paciente, o Ministério Público representou pela autorização para extração dos dados contidos no telefone apreendido, sob o argumento de que “os aparelhos celulares, desde que evoluíram para os modelos do tipo smartphones, com infinitas funções, são farto repositório de provas para o crime objeto da denúncia, sendo público e notório que a comercialização de entorpecentes vem sendo feita frequentemente por ferramentas de conversação e/ou redes sociais. A encriptação de aplicativos do tipo Whatsapp não permite a interceptação das comunicações, somente se podendo acessar o teor a partir do exame do próprio aparelho. Assim, requer-se seja encaminhado ao IC, mediante autorização judicial, o celular apreendido (AAA n. 1111/2020 – ID: 80438254, item 5, para: 1) gravação de cópia integral do conteúdo dos dispositivos (byte a byte); 2) a confecção de relatório com extração e análise de conversas mantidas por aplicativos de mensageria referentes aos 15 dias que antecederam a apreensão ( ); 3) a extração de arquivos de texto, imagem, áudio e vídeo que tenham relação com crimes”. A denúncia foi recebida em 13/1/2021 e, na mesma oportunidade, a d. Juíza de Direito acatou o pedido ministerial e decretou a quebra do sigilo dos dados do aparelho celular do paciente (id 22661405 – págs. 70-71). Pela pertinência, colaciono os termos do decisum: Quanto ao pedido de degravação dos dados dos celulares apreendidos, a recente jurisprudência do STJ diz que o acesso às informações existentes na memória do aparelho celular apreendido em razão do flagrante necessita de autorização judicial. Assim, visando colher mais subsídios para o processo investigativo, ante os indícios de autoria já existentes, DEFIRO a quebra de sigilo requerida pelo Ministério Público, para que sejam acessados os dados relativos a todo e qualquer aplicativo, inclusive fotos, mensagens, textos ou redes sociais, tais como WhatsApp, Facebook, Messenger e Twitter, que forem encontrados na memória dos celulares apreendidos e descritos no item 5 do auto de apresentação e apreensão n.o 1111/2020 (ID. 80438254 ). Deverá a perícia providenciar uma cópia integral do conteúdo do celular "byte a byte", elaborando relatório pericial com a análise de dados que estejam relacionados ao crime de tráfico de drogas ou demais crimes. Assim, determino ao Cartório que: (...) 4. Encaminhe-se cópia desta decisão à Autoridade Policial para que envie os celulares mencionados para perícia e degravação. (...) De plano, não identifico ilegalidade na decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico, porquanto encontra-se em consonância com o art. 5o, XII, da Constituição Federal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é necessária autorização judicial para a quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos durante a prisão em flagrante do agente. Ao contrário do que alega o impetrante, o órgão ministerial delimitou o período de acesso às informações e aos dados armazenados no aparelho apreendido, requerendo “a confecção de relatório com extração e análise de conversas mantidas por aplicativos de mensageria referentes aos 15 dias que antecederam a apreensão”. A decisão atacada está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Na verdade, o alegado constrangimento ilegal não se revela à primeira vista, de modo que o exame dos argumentos ventilados pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador